Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEALMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROTESTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL ADEQUANDO. QUANTUM RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado em nome do requerente, declarou a inexistência de todos os débitos decorrente do contrato celebrado entre as partes, determinou que a parte requerida promovesse a baixa das restrições (SPC/SERASA) e dos protestos efetuados perante o Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro de Águas Lindas de Goiás. Por fim, a condenou a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta o cerceamento de defesa, pois foi desconsiderado o pedido para produção de prova oral, sendo tal prova imprescindível para o deslinde da demanda. No mérito alega que o débito é devido, visto que se refere a consertos e reparos realizados em veículos da parte recorrida. Pugna pela validade do protesto, não havendo que se falar em danos morais, tendo em vista a legitimidade da cobrança. Requer a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem a fim de que se promova a realização da audiência de instrução e julgamento. Alternativamente requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18725726 e 18725727). Contrarrazões apresentadas (ID 18725732).
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, pois na audiência de conciliação foi facultado a parte recorrente, no prazo de 5 dias, apresentar defesa e, se fosse o caso, documentos, como consta expressamente e em destaque na ata (ID 18725050). Observar-se que a parte recorrida foi a única a postular expressamente na audiência de conciliação a oitiva de testemunhas, contudo restou consignado que a referida audiência somente ocorreria se houvesse a apresentação do rol de testemunha com a respectiva qualificação, assim como os esclarecimentos acerca da necessidade da oitiva das testemunhas. É cediço que no procedimento sumaríssimo vigoram os princípios da celeridade e concentração dos atos processuais, de forma que, caso houvesse efetivo interesse da parte recorrente na produção da prova oral, além de sua manifestação na audiência de conciliação, deveria apresentar o rol de testemunhas na contestação, o que, no entanto, não ocorreu, tendo se limitado a requerer a prova testemunhal, de maneira genérica (ID 18725058 - Pág. 5). Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
4. No caso em questão a parte recorrente sustenta a legalidade do protesto, tendo em vista que decorrem de reparos e peças de manutenção realizados no veículo da parte recorrente, totalizando um montante de R$ 5.410,00 (cinco mil, quatrocentos e dez reais).
5. A aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica das Provas cumulada com a previsão do art. 373, inciso II do NCPC, impõe, no caso em questão, em que a parte recorrida alega um fato negativo, à parte recorrente o ônus probatório. Ocorre que, a parte recorrente sequer juntou aos autos o contrato firmado entre as partes que, supostamente, conferiria legitimidade aos débitos cobrados nas duplicatas de ID 59745249.
6. Concretamente, tem-se que a parte recorrente se limitou a anexar aos autos documentos que não demonstram a declaração de vontade da parte recorrida, ou seja, inexiste nos autos qualquer prova da relação jurídica havida entre as partes, razão pela qual se mostra indevido os protestos e as cobranças realizadas em face da parte recorrida.
7. No que pertine aos danos morais, tem-se que a violação ao atributo da personalidade, notadamente à honra por protesto indevido de título dispensa prova de prejuízo material, que se presume, por ser in re ispa.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.